Tribunal: TCU
Processo: 029.086/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas do ora embargante, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial versando sobre irregularidades que ocasionaram dano ao erário praticadas em contrato cujo objeto era o serviço de suporte a sistemas existentes, adoção de fluxo digital na tramitação de documentos eliminando o uso do papel, suporte técnico, suporte à infraestrutura de rede e servidores, monitoramento da rede lógica, apoio e mapeamento de atividades, gerenciamento de projetos, apoio técnico de suporte e sistemas ao Porto de Laguna. Análise de citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de exame Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1901/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou tomada de contas especial versando sobre indícios de débito e outras irregularidades praticadas no âmbito do Contrato DIPRE/84.2017, firmado entre a empresa Linkcon Ltda. e a Autoridade Portuária de Santos S.A. (Santos Port Authority , SPA - à época, Codesp), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante.